Tribunal: TJDFT
Processo: 0004689-33.2014.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0004689-33.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO MEDEIROS SILVA DESPACHO Vistos ofício (id. 67367978, pág. 5). Conforme definido na decisão preclusa (id. 48654045), o exame determinado pelo STJ no julgamento do AREsp 640912/DF, para que se observe “se as disposições testamentárias obedeceram ao comando legal acerca da distribuição de patrimônio da autora da herança.” compete ao Juízo de Primeiro Grau por onde tramita o inventário, que informou no ofício (id. 67367978, pág. 5) a impossibilidade de proceder a essa análise porque ainda há controvérsia sobre o valor total do patrimônio. Uma vez que a questão será apreciada pelo Juízo de Primeiro grau, quando incontroverso o patrimônio do espólio, não há questão pendente de julgamento neste agravo de instrumento. Encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília - DF, 26 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora